Tribunal: STF
Processo: Rcl 48870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Reclamação, inicialmente apresentada como Petição, pela qual se requer (i) a concessão de acesso aos elementos de prova constantes do Inq 4781 e do Inq 4828 no que diz respeito ao investigado A.L.S.; além da (ii) suspensão de Processo Cível 0707940-05.2020.8.07.0001 até a conclusão das apurações em ambos os Inquéritos e, ao final, “a nulidade do ato reclamado, determinando-se que novo ato seja praticado pelo primeiro grau, em obediência aos termos da ADPF 130”. 



    Narra o Peticionante que: a) o PETICIONÁRIO e a empresa jornalística foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais sob o fundamento de que veicularam notícias falsas, as denominadas fake news, em relação ao blogueiro [A.L.S.]. O MM. Juízo de origem acatou as alegações originárias no sentido da impropriedade da divulgação do recebimento de verba pública pelo blogueiro sem que fosse apresentada qualquer comprovação a respeito (doc. 1, fl. 4); b) Contudo, conforme dados tornados públicos a partir de despachos da lavra de V. Exa., o blogueiro [A.L.S.] é investigado nos autos do Inquérito 4781, que apura a disseminação de notícias falsas e ofensas aos ministros dessa Colenda Corte, e, também, no âmbito Inquérito 4828, que investiga a prática de atos antidemocráticos, cujos financiadores ainda não foram devidamente identificados. Especialmente quanto ao Inquérito 4828, relatório da Polícia Federal ali acostado indica vários elementos que confirmam a atuação de filhos de Jair Bolsonaro em prol de blogs e sites de direita para favorecer o governo e também da relação próxima de [A.L.S.] com assuntos relacionados à SECOM. (…) Portanto, as investigações até o momento empreendidas, pelo menos em relação ao material obtido pelo PETICIONÁRIO do que já tornado público, apontam em sentido diametralmente oposto às conclusões da sentença. O PETICIONÁRIO foi condenado pelo regular exercício de sua profissão e por matéria cujo conteúdo corresponde factualmente ao que informado (doc. 1, fls. 6/10); c) Quanto ao mérito, essa Corte tem reconhecido reiteradamente a centralidade constitucional do princípio da liberdade de imprensa, estabelecido no artigo 220 da Constituição Federal. (…) No caso em tela, obviamente, não houve controle prévio da atividade jornalística, tanto que as reportagens foram publicadas e a irresignação foi apresentada posteriormente perante o Poder Judiciário. Contudo, a mesma linha de raciocínio quanto ao exercício da atividade jornalística livre de pressões estatais indevidas calha ao objeto desta petição. É que, a bem da verdade, o que foi noticiado pelo PETICIONÁRIO não foi nada além da existência de estreitos laços - potencialmente espúrios - entre órgãos estatais/servidores públicos e o blogueiro [A.L.S.] (doc. 1, fls. 12/14); e d) Após a revelação do que foi apurado nos Inquéritos 4781 e (especialmente) 4828 não só há evidências de que, mais do que apurada e noticiada de acordo com os cânones do jornalismo, as reportagens continham informações verdadeiras! E mais. O blogueiro/autor da ação originária estava consciente da correção das reportagens e ainda assim, em claro abuso do direito de ação e com finalidade de intimidar a prática jornalística, em proveito próprio e de seus parceiros, moveu a ação apresentando informações falsas e imprecisas ao juízo de base, aproveitando-se da clandestinidade dessas mesmas relações, que só foi descortinada pelas investigações pertinentes. (…) Em resumo, Exa., o quadro fático inusitado reclama a pronta intervenção de V. Exa. para que não seja vulnerado um dos mais basilares valores democráticos de nosso ordenamento. O PETICIONÁRIO só poderá legitimamente exercer o seu direito de defesa à vista dos documentos que se encontram encartados nas investigações mencionadas (doc. 1, fls. 17/18).



    Ao final, requer seja determinada liminarmente suspensão da tramitação dos autos do processo de número 0707940-05.2020.8.07.0001, até o fim das apurações envolvendo [A.L.S.] nos Inquéritos 4828 e 4781-STF, bem como seja deferido o acesso aos elementos de prova coligidos nos inquéritos 4781 e 4828 que se refiram ao investigado [A.L.S.]. 



    Em manifestação apresentada na data de 29/6/2021 (doc. 9), o Peticionante reiterou os argumentos e pedidos apresentados inicialmente, passando a requerer que, “caso não entenda cabível a Petição, seja a medida processual proposta recebida como Reclamação, nos termos do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou, então, pela medida que se entenda adequada, com observância à primazia da análise do mérito (artigo 4º do Código de Processo Civil)”.



    Determinei, em 30/6/2021 (doc. 11), emenda à inicial, a fim de que o Peticionante procedesse ao aditamento do pedido inicial, apontando de forma específica os paradigmas da CORTE, bem como a decisão reclamada, permitindo-se a apreciação de sua admissibilidade como Reclamação.



    O Peticionante apresentou emenda à inicial afirmando que (doc. 13):



    Primeiramente, destaca-se que a decisão reclamada, caso seja a Petição recebida como Reclamação segundo o melhor entendimento de V. Exa., se trata da r. sentença de primeiro grau proferida nos autos do processo de nº 0707940- 05.2020.8.07.0001.



    (...)



    Isto posto, é preciso demonstrar a existência de aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, qual seja, o julgamento desta E. Corte na ADPF 130.



    (...)



    Incumbe dizer, em primeiro lugar, que a alegação de que o Sr. [J.G.] teria divulgado notícias falsas foi aceita pelo MM. Juízo e serviu como justificativa, portanto, para a condenação em danos morais. Ou seja, é inegável que a premissa da decisão é absolutamente afrontosa à liberdade de imprensa e ao direito do PETICIONÁRIO/RECLAMANTE em exercer seu ofício de acordo com os princípios basilares da democracia brasileira, com observância às liberdades de expressão, imprensa e informação, por veiculação de matéria cujo conteúdo corresponde factualmente ao que foi informado (conforme demonstrado já na inicial), não se tratando de fake News.



    (...)



    Condenar o PETICIONÁRIO/RECLAMANTE a indenização por danos morais pelo regular exercício de seu ofício de jornalista, deste modo, afronta diametralmente as premissas estabelecidas na ADPF 130, de maneira a coadunar inclusive com a utilização de processos judiciais como forma de intimidação do exercício legítimo de atividade jornalística.



    (...)



    Ainda com relação ao cabimento do presente pedido como Reclamação, importa salientar entendimentos desta E. Corte que, em casos como o presente, ou seja, de afronta à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa com ofensa à decisão da ADPF 130, conhece a Reclamação: (...) (Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018); (...) (Rcl 31130 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12- 2020 PUBLIC 17-12-2020); (...) (RE 840718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09- 2018 PUBLIC 18-09-2018).



    No mesmo sentido, ainda, as Rcls 18.735 e 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl. 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687-DF, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl. 28.743-MC, Rel. Min Luiz Fux.



    (...)



    Para além disso, destaca-se que tampouco se trata de negar o cabimento com base na teoria da transcendência dos motivos determinantes, conforme o quanto decidido na Rcl. 22.238.



    (...)



    Diante do exposto, indicada a decisão reclamada (r. sentença de origem), inclusive com a transcrição dos trechos relevantes em que viola os precedentes da Corte, demonstrando-se igualmente o paradigma da ADPF 130 e os fundamentos relevantes que estão sendo violados, além da flexibilidade da Corte em admitir o processamento do expediente da Reclamação em casos de ofensa à liberdade de imprensa, requer-se que seja recebida a Petição como Reclamação, concedendo os pedidos formulados, quais sejam: 



    i. deferir do acesso aos elementos de prova coligidos nos inquéritos 4781 e 4828 que se refiram ao investigado [A.L.S.]; 



    ii. determinar liminarmente suspensão da tramitação dos autos do processo de número 0707940-05.2020.8.07.0001 até o fim das apurações envolvendo [A.L.S.] nos Inquéritos 4828 e 4781-STF, bem como de eventuais investigações em instâncias inferiores deles decorrentes, nos termos do artigo 989, II do Código de Processo Civil; 



    iii. determinar a citação do beneficiário da decisão reclamada, [A.S], a fim de contestar o pedido, nos termos do artigo 989, III do Código de Processo Civil;



    iv. determinar, no mérito, a nulidade do ato reclamado, determinando-se que novo ato seja praticado pelo primeiro grau, em obediência aos termos da ADPF 130 decidida pelo Supremo Tribunal Federal e em análise aos elementos de prova existentes em relação a [A.L.S], nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil.



    Concedi medida liminar nos autos da Pet 9748 (posteriormente convertida na presente Reclamação), em 9/8/2021, determinando a suspensão do Processo 0707940-05.2020.8.07.0001–TJDFT (doc. 18). 



    As informações foram prestadas (doc. 26). 



    A empresa [T.E.LTDA], que figura como parte em processo conexo ao que originou a presente Reclamação, apresentou pedido de ampliação dos efeitos da medida liminar aqui concedida (docs. 32 e 41). Em 18/10/2021, deferi o pedido diante da conexão material entre as ações 0707940-05.2020.8.07.0001 e 0710444-81.2020.8.07.0001, bem como da relação de prejudicialidade que as envolve (doc. 48). 



    A Desembargadora Relatora do Processo 0710444-81.2020.8.07.0001 prestou informações (doc. 56). 



    A.L.S. apresentou contestação (doc. 63).



    É o breve relato do necessário. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).



    No caso concreto, decidiu o Juízo da origem que (doc. 14):



    II. FUNDAMENTAÇÃO



    Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Do mérito 



    O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se a parte ré praticou ato que ofendeu a imagem e honra do autor. 



    A parte autora alega que foi publicada reportagem, em que foi divulgado o recebimento de verba pública, sem, entretanto, qualquer comprovação. 



    Por outro lado, a parte ré argumenta que apenas informou um fato amplamente divulgado pela mídia. 



    (…)



    Em análise detida dos autos, possível vislumbrar que houve extrapolação dos limites aptos a ensejar danos a direito de personalidade capaz de configurar o dever de reparar/compensar. 



    Em análise de todo o teor da reportagem (ID 59267133), nota-se que a parte ré se utiliza de possíveis premissas verdadeiras e tira conclusões que, essas, supostamente teriam atingido a honra do autor. 



    Em sua defesa, os réus sustentam que houve ampla divulgação na imprensa sobre a destinação da verba em favor do autor, beneficiário em nome de sua empresa. 



    Note-se que a tese defensiva é que sua reportagem está amparada em outras reportagens divulgadas na internet, alegando que o fato seria de conhecimento público. 



    Entretanto, a parte ré não comprova que buscou validar a informação que divulgou, ou seja, deixou de pesquisar em canais oficiais do Governo acerca do efetivo pagamento em favor do autor, conforme veiculado em sua reportagem. 



    (…)



    A reportagem veiculada pela parte ré atribui ao autor o recebimento de verba pública, paga pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, Secom.



    Portanto, por se tratar de verba pública e diante da previsão da Lei de Acesso à Informação, é possível que haja a solicitação de qualquer interessado para obter da Secom informações acerca dos referidos gastos. 



    Entretanto, a parte requerida não comprova nos autos que tenha efetuado qualquer procedimento em busca da verdade acerca dos supostos valores pagos em favor do autor pelo referido ente público. 



    Ao contrário, conforme sua contestação, limitou-se apenas a reproduzir suposto conteúdo já existente na internet. Tal tese defensiva não é aceitável para pequenos produtores de conteúdo, tampouco para empresas de grande alcance, como a que reproduziu a reportagem questionada na presente demanda. 



    Não se pode permitir a reprodução indiscriminada de reportagens com divulgação de fatos dados como verdadeiros, quando, em verdade, não houve qualquer busca pela verdade. 



    Tem se tornado comum a divulgação de notícias falsas, denominadas “fake news", especialmente no âmbito político. Isso tem trazido grave prejuízo à democracia, uma vez que há disseminação de tantas informações inverídicas como se fossem verdadeiras que o cidadão se torna o mais prejudicado, já que não mais consegue ter segurança acerca do conteúdo de qualquer reportagem que tenha acesso. 



    Portanto, resta claro nos presentes autos o animus injuriandi necessário à configuração do ilícito, uma vez que há imputação de fato sem comprovação, gerando conteúdo difamatório capaz de causar danos à imagem/honra do autor. Desse modo, resta caracterizada a lesão a direito de personalidade do requerente, sendo cabível, portanto, reparação por danos morais. 



    (…)



    Deste modo, atento à extensão do dano, ao direito de personalidade violado, às condições das partes envolvidas e atendendo a um critério de razoabilidade e equidade, tenho como adequado à compensação dos danos morais suportados pelo autor, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Pede-se, aqui, (i)“acesso aos elementos de prova coligidos nos inquéritos 4781 e 4828 que se refiram ao investigado [A.S] e, ao final, (ii) “a nulidade do ato reclamado, determinando-se que novo ato seja praticado pelo primeiro grau, em obediência aos termos da ADPF 130”.



    O primeiro pedido não pode ser acolhido. 



    Conforme a Súmula Vinculante 14, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Portanto, não estando presente o contexto do supracitado Enunciado, aliado ao fato de estarem os Inquéritos em segredo de justiça, não é possível a concessão, ao ora Reclamante, de acesso às informações referentes a terceiros.



    De outra forma, em relação à alegada violação à decisão da ADPF 130, melhor sorte tem a Reclamação.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público.



    Especialmente quando se está a tratar da liberdade de imprensa e, no caso, a repercussão jornalística de notícia publicada em período próximo por diversos órgãos de imprensa e apenas repetido em outras publicações, a partir de análise crítica natural da atuação da imprensa, dirigir-se a pretensão indenizatória sob a pecha da ofensa fundada na mentira mostra-se medida desmesurada e afastada do alcance constitucional de tal liberdade. Conforme salientado no julgamento da ADI 130 (rel. Min. AYRES BRITO), 



    “O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente.”



    Daí que a reverberação de notícia publicada por diversos órgãos de imprensa, com eventual análise argumentativa sobre os fatos divulgados como tal, não pode sofrer sanção pelo fato em si, pena de se operar censura tardia sobre o legítimo exercício de imprensa.



    Nessa linha de consideração, antes de avançar, destaque-se que, no ato reclamado, a um só tempo, indeferiu-se a realização de outras provas requeridas pelo ora Reclamante (doc. 14, fl. 2), bem como reconheceu-se que “a parte ré não comprov[ou] que buscou validar a informação que divulgou, ou seja, deixou de pesquisar em canais oficiais do Governo acerca do efetivo pagamento em favor do autor, conforme veiculado em sua reportagem”. 



    Portanto, desconsiderando o ônus imposto ao autor da demanda originária de provar os atos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), é dizer, de que as informações divulgadas pelo jornalista caracterizavam-se como inverídicas, inverteu a lógica processual, sem apresentar razão jurídica plausível, alegando que o ora Reclamante não comprovou “nos autos que tenha efetuado qualquer procedimento em busca da verdade acerca dos supostos valores pagos em favor do autor pelo referido ente público”. Afirmou, ainda, que, “por se tratar de verba pública e diante da previsão da Lei de Acesso à Informação, é possível que haja a solicitação de qualquer interessado para obter da Secom informações acerca dos referidos gastos”. 



    Desse modo, a decisão judicial, ao reconhecer como “fake news” reportagem jornalística, impondo óbices não previstos em Lei para a divulgação de informações (“pesquisar em canais oficiais do Governo”) e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 



    A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:



    “constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa”



    (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.



    Dentro dessa mesma lógica jurídica, mutatis mutandis, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.815, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA, conferiu interpretação conforme aos artigos 20 e 21 do Código Civil para afastar a possibilidade de “censura prévia particular”, consistente na exigência de prévia autorização para divulgação ou publicação de obras biográficas por parte da pessoa biografada, tendo sido ressaltado o seguinte:



    2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada.



    3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular.



    4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações.



    5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa.



    6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei.



    7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem”.



    Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: Rcl 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e Rcl 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Observado, portanto, o desrespeito ao que decidido pela CORTE na ADPF 130.



    Em relação ao Processo 0710444-81.2020.8.07.0001, movido pelo beneficiário da decisão reclamada contra a empresa jornalística que publicou a reportagem questionada, entendo ser o caso de confirmar a extensão da medida liminar anteriormente concedida nestes autos pela conexão de feitos na origem. 



    Como dito anteriormente, ambas as ações aqui mencionadas envolvem as mesmas partes, possuindo, ainda, como fato gerador, as mesmas matérias jornalísticas veiculadas pelo periódico nos dias 24/1/2020 e 31/1/2020.



    Assim, ainda que se considere não haver conexão propriamente dita entre a ação indenizatória (0707940-05.2020.8.07.0001) e a ação de direito de resposta (0710444-81.2020.8.07.0001), sob a premissa de que os objetos sejam distintos, não há como dissociar os fatos ensejadores de ambos os pleitos, quais sejam, as mesmas publicações jornalísticas. E se reconhece-se que a imposição por ordem judicial de consequências a partir do exercício legítimo do direito de imprensa, a partir essencialmente da análise crítica de informações publicadas por outros órgãos de imprensa, impossível se dissociar a qualificação da circunstância em ambos os processos na origem.



    Há, aqui, portanto, uma conexão material entre as demandas, de modo que é possível enxergar uma relação de prejudicialidade entre as causas. 



    Nessa linha de consideração, reconhecida ofensa à ADPF 130 quanto ao Processo 0707940-05.2020.8.07.0001, não há falar, por conseguinte, em direito de resposta, motivo pelo qual o Processo 0710444-81.2020.8.07.0001 deve ser extinto. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a decisão liminar antes concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões proferidas no Processo 0707940-05.2020.8.07.0001 e no Processo 0710444-81.2020.8.07.0001, ante o desrespeito àquilo que decidido na ADPF 130.



    Comunique-se ao Juízo da origem, bem como ao TJDFT, diante da pendência de julgamento de Recurso de Apelação.



    Intimem-se. 



    Bra